Tribunal: TJPA
Processo: 0002549-11.2014.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002549-11.2014.8.14.0039

APELANTE: JHEIMESON OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Acórdão Nº

PROCESSO Nº
0002549-11.2014.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Vara Criminal de Paragominas

APELANTE:
JHEIMESON OLIVEIRA DOS SANTOS
(Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Maria Célia Filocreão Gonçalves

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL – crime de
roubo majorado pelo concurso de agentes – art. 157, §2º, II,
do Código Penal Brasileiro –
1)
REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPROVIMENTO – existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificam a elevação da reprimenda base –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar-lhe provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JHEIMESON OLIVEIRA DOS SANTOS
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Paragominas que o condenou pela prática do delito de
roubo majorado pelo concurso de agentes, previsto no art. 157, §2º, II,
do Código Penal Brasileiro
, cominando a pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 100 (cem) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante
não apresentou teses absolutórias,
pleiteando unicamente a redução de sua pena base ao mínimo legal
.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que, na noite de 03 de maio de 2014, por volta das 21:45h, os acusados de DIEGO DO NASCIMENTO MATOS e JHEIMESON OLIVEIRA DOS SANTOS, juntamente com outros dois indivíduos não identificados, mediante grave ameaça com uso de uma faca, subtraíram um aparelho celular Nokia e uma bicicleta da vítima
Josafá Araújo da Silva
.

Após a instrução, os réus
DIEGO DO NASCIMENTO MATOS
e
JHEIMESON OLIVEIRA DOS SANTOS
foram condenados pelo delito de roubo
majorado pelo concurso de agentes, previsto no art. 157, §2º, II,
do Código Penal Brasileiro
, sendo-lhe cominadas pena de idêntico quantum de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 100 (cem) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito. Apenas
JHEIMESON OLIVEIRA DOS SANTOS
apelou da sentença condenatória.

Em suas razões recursais,
JHEIMESON OLIVEIRA DOS SANTOS

não apresentou teses absolutórias,
pleiteando unicamente a redução de sua pena base, o que
não merece prosperar
.

Compulsando a dosimetria realizada na sentença hostilizada, constata-se que, em que pese a ocorrência de equívocos do julgador da valoração de algumas circunstâncias judiciais, a pena base arbitrada pelo juízo a quo entre os patamares mínimo e médio para o delito se revela adequada e proporcional, sendo fixada em
06
(seis) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa
, ante a valoração negativa da
culpabilidade
do agente, merecendo especial reprovação por direcionar sua sanha criminosa contra vítima menor de idade, bem como revelou audácia e destemor ao abordar a vítima em via pública e horário de ampla movimentação de pessoas. Desfavoráveis ainda as
circunstâncias da prática delitiva,
executado mediante uso de arma branca.

Portanto, havendo valoração negativa de circunstâncias judiciais, justifica-se a elevação da pena base acima do mínimo legal, não havendo motivação para deferimento de tal pleito recursal.

E ainda, reapreciando os demais aspectos da dosimetria da sanção que não foram impugnados pelo apelante, constata-se que não merecem qualquer reparo, devendo ser integralmente mantida
a pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 100 (cem) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença hostilizada
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 13/07/2023